Tribunal: TJBA
Processo: 8082813-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082813-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTIA CARNEIRO HORA

ACORDÃO

Direito civil e do consumidor.
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão de matéria já decidida.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva de instituição financeira por empréstimo não contratado e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justificasse a alteração do julgado, e se havia necessidade de prequestionamento explícito para futura interposição de recurso excepcional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, sem indicar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão foi devidamente fundamentado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes (CF/1988, art. 93, IX).

5. A jurisprudência admite que o prequestionamento decorra da própria decisão (CPC, art. 1.025).

6. Se caracterizado o intuito protelatório, é cabível a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

8. Tese de julgamento:
“1. A rediscussão de matéria já decidida não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a matéria foi enfrentada no acórdão. 3. Se caracterizados os embargos como protelatórios, é cabível a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 54 e 362; TJAC, Apelação Cível nº 0702283-89.2016.8.01.0001; TJMT, N.U. 0005870-61.2016.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.227865-4/002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8082813-32.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como EMBARGANTE,
BANCO FICSA S/A.
, e, EMBARGADO, JOSE CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.